Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012740-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE BATISTA IGNACIO GRANDINI - CPF: 060.666.301-05 (AGRAVANTE), LUAN ESTEFANO MENDES GOMES - CPF: 057.028.821-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINE BATISTA IGNACIO GRANDINI - CPF: 060.666.301-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. D. S. G. - CPF: 107.633.031-27 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– N­­ÃO CABIMENTO –
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
– CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a ação revisional de alimentos, uma vez que houve a homologação do acordo firmado entre as partes nos autos originários, não havendo que se falar em falta de interesse processual.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do
quantum
fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012740-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: S.D.S.G, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CAROLINE BATISTA IGNÁCIO

AGRAVADO:

LUAN ESTEFANO MENDES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
S.D.S.G, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CAROLINE BATISTA IGNÁCIO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, lançada nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1000341- 98.2025.8.11.0018, ajuizada por
LUAN ESTEFANO MENDES GOMES
, que indeferiu o pedido de majoração do valor dos alimentos em favor da menor, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o equivalente a 65,87% (sessenta e cinco vírgula oitenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, mantendo a pensão alimentícia outrora acordada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo (R$ 330,00).

Inconformada, a agravante sustenta que
“o valor anteriormente estipulado, correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 30% (trinta por cento) do salário mínimo que recebia à época, revelou-se insuficiente para atender às necessidades do alimentando”
(sic).

Menciona que, “
esse valor em um primeiro momento se mostrava adequado, tornou-se defasado diante do natural crescimento da criança, acarretando um aumento considerável nas despesas essenciais à sua manutenção e bem-estar
” (sic).

Assevera que “
o desenvolvimento físico e intelectual da alimentanda demanda uma ampliação dos gastos em diversas áreas fundamentais, tais como alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer e demais necessidades inerentes a essa fase da vida
” (sic).

Informa que “
a infante foi diagnosticada com alergia a proteína do leite e do ovo, além de apresentar quadros respiratórios sibilantes com necessidade de corticoide (CID T784), por isso, tornou-se necessário adotar uma dieta alimentar específica, composta por produtos especiais, geralmente de custo mais elevado
” (sic).

Discorre que “
além dos gastos com a alimentação diferenciada, há despesas adicionais com consultas médicas especializadas, medicamentos, além de necessitar da vacina Pneumo 15 há cada dois meses, que não está disponível no Sistema Único de Saúde – SUS”
(sic).

Afiança que “
ainda que por mera liberalidade, os aportes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), demonstram que as condições financeiras do alimentante são mais do que suficientes para arcar com pensão alimentícia maior do que a atual, resta evidente a necessidade de adequação do valor anteriormente fixado, a fim de que seja possível assegurar ao alimentando condições dignas e compatíveis com suas necessidades atuais
” (sic).

Pontua que, se deve preferencialmente priorizar a vida, a saúde, o bem-estar e a segurança alimentar da parte que ostenta maior vulnerabilidade, e sob esse aspecto, não são os interesses financeiros do agravado que merecem ser resguardado, ante as suas boas condições e considerável qualidade de vida.

Alega que “
o importe pleiteado a título de alimentos não se revela uma quantia excessiva, e mesmo que fosse, poderá facilmente ser revisto a depender dos elementos pelo agravado trazidos por ocasião do contraditório e da ampla defesa, seja no bojo do vertente recurso, ou mesmo, durante a instrução da fase de conhecimento
” (sic).

Diz que “
em relação ao fumus boni iuris, extrai-se do conjunto probatório que a representante do agravante indicou o aumento dos seus gastos básicos, e os custos com a medicação não é fornecida no SUS, além da insuficiência do valor anteriormente arbitrado, bem como, o agravado, além de já arcar com auxílio financeiro para o menor, possui condições o suficiente para majorar o valor sem prejuízo do seu sustento
”.

Menciona que “
com relação ao periculum in mora , este é evidente, pois trata-se de uma criança que necessita de diversos cuidados cotidianos, de modo a garantir seu pleno desenvolvimento físico e psicossocial. Nesse contexto, mostra-se plausível a majoração dos alimentos para o porcentual equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para majorar o valor dos alimentos outrora fixados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o equivalente a 65,87% (sessenta e cinco vírgula oitenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória (Id.281804372).

A pretendida tutela recursal foi
in
deferida
por esta Relatora, na data de 09/05/2025, conforme Id. 285349855.

O agravado ofertou a contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a ausência de interesse processual, vez que não há no processo cópia da sentença que fixou os alimentos em favor da requerente, motivo pelo qual, os autos não merecem ser conhecidos.

No mérito, sustenta que no holerite do requerido consta que recebe a título de salário bruto R$ 3.327,88, sendo líquido o valor de 2.477,72 e não R$ 6.000,00 alegados. Aqui demonstra-se que não houve qualquer alteração substancial em sua renda (possibilidade) que lhe permita arcar com valor maior do que o que já fixado.

Argumenta que o valor da pensão é de R$ 455,00, sendo que os últimos pagamentos estão valor superior a 50% da pensão, conforme as conversas, notas fiscais e comprovantes de pagamentos acima de R$ 1.000,00 o que demonstra até mesmo a inviabilidade de aumento da pensão, sob pena de penúria do agravado, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 294978383).

Preparo recolhido no Id. 281949859.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado ofertou a contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a ausência de interesse processual, vez que não há no processo cópia da sentença que fixou os alimentos em favor da requerente, motivo pelo qual, os autos devem ser extintos.

No entanto, conforme se depreende do documento apresentado no Id. 199990740 – pág. 24 a 27, há o acordo firmado entre às partes, contendo todas as informações necessárias para que viabilize o ingresso da presente ação revisional, bem como, a defesa do requerido.

Salienta-se que o referido acordo é fruto de uma negociação livre e consciente entre as partes, com objeto lícito e possível, nos termos da lei, logo, não há falar em ausência de interesse processual.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
STEPHANY DA SILVA GOMES,
menor impúbere, representada por sua genitora
ANA CAROLINE BATISTA IGNÁCIO,
ajuizou ação revisional de alimentos, alegando, em síntese, que realizou acordo, homologado no dia 07/12/2021, em que ficou estabelecido que o genitor deveria pagar alimentos a autora no valor de 30% (trinta por cento) do salário que recebia na época, o que correspondia ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), conforme termo da sessão de mediação anexado aos autos.

Alega que atualmente o Requerido passou a efetuar o pagamento dos alimentos no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que corresponde a­ 65,87% do salário-mínimo vigente, por mera liberalidade, conforme extratos anexados nos Ids. 184316908 e 184316909.

Afirma que foi diagnosticada com alergia a proteína do leite e do ovo, além de apresentar quadros respiratórios sibilantes com necessidade de uso de corticoide, conforme laudo médico anexado no Id.

Em razão do seu quadro de alergias, é necessária dieta alimentar específica composta por produtos especiais, tendo custo mais elevado. Acrescenta que tem despesas adicionais com consultas médicas especializadas, medicamentos, além de necessitar da vacina Pneumo 15 com intervalo de 2 meses, a qual não tem disponível no Sistema Único de Saúde, razão pela qual, requer em sede de tutela antecipada, a revisão dos alimentos.

Em análise ao feito, eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, ajuizada por Stephany da Silva Gomes, menor impúbere, representada por sua genitora Ana Caroline Batista Ignácio, em face de Luan Estefano Mendes Gomes, todos qualificados nos autos.

Aduz a Requerente que as partes realizaram acordo, homologado no dia 07/12/2021, em que ficou estabelecido que o genitor deveria pagar alimentos ao exequente no valor de 30% do salário que recebia na época, o que correspondia ao valor de R$ 330,00, conforme termo da sessão de mediação Id. 184316896.

Alega que atualmente o Requerido passou a efetuar o pagamento dos alimentos no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que corresponde à 65,87% do salário-mínimo vigente, por mera liberalidade, conforme extratos anexos no Ids. 184316908 e 184316909.

Cita que foi diagnosticada com alergia a proteína do leite e do ovo, além de apresentar quadros respiratórios sibilantes com necessidade de uso de corticoide, conforme laudo médico Id. 184316899.

Em razão do seu quadro de alergias, é necessária dieta alimentar específica composta por produtos especiais, tendo custo mais elevado.

Acrescenta que tem despesas adicionais com consultas médicas especializadas, medicamentos, além de necessitar da vacina Pneumo 15 com intervalo de 2 meses, a qual não tem disponível no Sistema Único de Saúde (...) Passando ao pedido liminar, em pese a situação fática narrada, não merece acolhimento.

Conforme estabelece o artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem se fazer presentes os seguintes requisitos: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. A parte autora narra na exordial que, o demandado, paga regularmente a pensão alimentícia então acordada.

Embora afirme que ele tenha sofrido aumento considerável em sua condição financeira e que passou a fazer pagamentos da pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por mera liberalidade, nenhum elemento há nos autos que apontem que o genitor assim pretende fazer em todos os meses.

Portanto, considerando que a autora está recebendo a pensão regularmente, aliado a falta de informações sobre a real condição financeira do demandado, não há óbice para que aguardem a audiência de mediação a ser realizada. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada, pela ausência momentânea dos requisitos autorizadores” (Id. 184476101).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que o valor anteriormente estipulado, correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 30% (trinta por cento) do salário mínimo que recebia à época, revelou-se insuficiente para atender às necessidades da alimentanda.

Menciona que, esse valor em um primeiro momento se mostrava adequado, tornou-se defasado diante do natural crescimento da criança, acarretando um aumento considerável nas despesas essenciais à sua manutenção e bem-estar.

Diz que em relação ao
fumus boni iuris
, extrai-se do conjunto probatório que a representante do agravante indicou o aumento dos seus gastos básicos, e os custos com a medicação não é fornecida no SUS, além da insuficiência do valor anteriormente arbitrado, bem como, o agravado, além de já arcar com auxílio financeiro para o menor, possui condições o suficiente para majorar o valor sem prejuízo do seu sustento.

Menciona que com relação ao
periculum in mora
, este é evidente, pois trata-se de uma criança que necessita de diversos cuidados cotidianos, de modo a garantir seu pleno desenvolvimento físico e psicossocial.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para majorar o valor dos alimentos outrora fixados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o equivalente a 65,87% (sessenta e cinco vírgula oitenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, para o fim de modificar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de majoração do valor dos alimentos em favor do menor, pleiteado na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o equivalente a 65,87% (sessenta e cinco vírgula oitenta e sete por cento) do salário mínimo vigente, mantendo a pensão alimentícia outrora acordada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo (R$ 330,00).

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que a genitora do agravante não demonstrou de forma inequívoca quanto às
possibilidades econômico-financeiras do genitor-alimentante.

Digo isso porque
o Magistrado de origem, ao proferir a decisão agravada concluiu que “n
o caso em tela, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. A parte autora narra na exordial que, o demandado, paga regularmente a pensão alimentícia então acordada.”

Além disso, consignou que
“embora afirme que ele tenha sofrido aumento considerável em sua condição financeira e que passou a fazer pagamentos da pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por mera liberalidade, nenhum elemento há nos autos que apontem que o genitor assim pretende fazer em todos os meses.

Nessas condições, acertada a decisão agravada, devendo a comprovação dos rendimentos do alimentante ser objeto de melhor instrução em primeira instância.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça,
in verbis
:

“(...) Pois bem, é de se ponderar que, em que pese a manifesta necessidade da alimentanda, é certo que ambos os genitores têm o dever de prover o sustento desta, uma vez que, na atual conjuntura econômica, é difícil que somente um deles se responsabilize pela mantença dos filhos.

Desse modo, a despeito dos argumentos da agravante não vislumbro possibilidade de ser atendida a pretensão desta em sede de cognição sumária, ao menos enquanto não for realizada a dilação probatória no feito originário que propicie a avaliação do binômio necessidade / possibilidade”
(Id
. 294978383 - Pág. 4)

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos anteriormente fixados.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR –
MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS ACORDADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II
- A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos
.
(N.U 1011520-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1º, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10209177420228110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10102015120238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025